Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Segundo o § 10 do art. 85 do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Assim, o Apelado, ao ajuizar a Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Apelante e de outros, deu causa ao manejo dos Embargos à Execução que vieram a perder o objeto, devendo o Exequente/Embargado ser condenado nos encargos sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade.
Apelação Cível provida.